Tribunal: TJSP
Processo: 2114660-75.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Cerqueira Leite
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-28
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
Embargos do devedor - Execução por quantia certa de título extrajudicial - Decisão de saneamento do juízo e nomeação de perita-contábil, sob o fundamento de que o débito pelo consumo de energia elétrica está em discussão em processo de conhecimento entre as demandantes - Inadmissibilidade - Preclusão - Excesso de execução não arguido pela executada ao opor embargos do devedor - Questão sobre a

Ementa:
Embargos do devedor - Execução por quantia certa de título extrajudicial - Decisão de saneamento do juízo e nomeação de perita-contábil, sob o fundamento de que o débito pelo consumo de energia elétrica está em discussão em processo de conhecimento entre as demandantes - Inadmissibilidade - Preclusão - Excesso de execução não arguido pela executada ao opor embargos do devedor - Questão sobre a qual o juiz não se pronunciará nos termos do art. 917, § 4o, inciso II, do novo CPC e, logo, torna a perícia inútil - Risco algum de "bis in idem" ou enriquecimento sem causa proscrito pelo art. 884 do Código Civil - Cobrança no processo de conhecimento que é do consumo de energia elétrica medido - Execução fundada em instrumentos de confissão de dívida, a partir de Termos de Ocorrência de Irregularidade - TOIs., sobre o consumo não medido, ou medido a menor, com erros em períodos estanques - Recurso provido e decisão que ordena a prova pericial revogada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000900150
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento no
2114660-75.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S/A, é
agravado HOSPITAL E MATERNIDADE MASTER CLIN LTDA.
ACORDAM, em 12a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores JACOB
VALENTE (Presidente) e TASSO DUARTE DE MELO.
São Paulo, 28 de outubro de 2020.
CERQUEIRA LEITE
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2114660-75.2020.8.26.0000 - Voto
5
VOTO No: 36.427
AGRV.No: 2114660-75.2020.8.26.0000
COMARCA: São Paulo
AGTE. : Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São
Paulo S/A.
AGDO. : Hospital e Maternidade Master Clin Ltda
Embargos do devedor - Execução por quantia certa de título
extrajudicial - Decisão de saneamento do juízo e nomeação de
perita-contábil, sob o fundamento de que o débito pelo
consumo de energia elétrica está em discussão em processo de
conhecimento entre as demandantes - Inadmissibilidade -
Preclusão - Excesso de execução não arguido pela executada
ao opor embargos do devedor - Questão sobre a qual o juiz não
se pronunciará nos termos do art. 917, § 4o, inciso II, do novo
CPC e, logo, torna a perícia inútil - Risco algum de "bis in
idem" ou enriquecimento sem causa proscrito pelo art. 884 do
Código Civil - Cobrança no processo de conhecimento que é
do consumo de energia elétrica medido - Execução fundada em
instrumentos de confissão de dívida, a partir de Termos de
Ocorrência de Irregularidade - TOIs., sobre o consumo não
medido, ou medido a menor, com erros em períodos estanques
- Recurso provido e decisão que ordena a prova pericial
revogada.
Opostos embargos do devedor a execução por
quantia certa de título extrajudicial, o juízo de primeiro
grau exarou r. decisão de saneamento e nomeou perita-
contábil diante de controvérsia entre as demandantes em
processo de conhecimento, no qual debatem a origem dos
débitos de consumo de energia elétrica cobrados na
execução.
Inconformada, a exequente objeta e argui
preclusão, uma vez que a questão suscitada pela executada,
sobre possível duplicidade de cobrança, não foi fundamento
ao serem opostos os embargos do devedor. Expõe que a
execução está instruída com três documentos particulares
de dívida e a executada, inovando ao opor embargos do
devedor, insinua que eles compreendem o consumo de energia
cobrado no processo de conhecimento, quando, em verdade,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2114660-75.2020.8.26.0000 - Voto
5
aquele processo diz respeito a consumo de agosto de 2011 a
setembro de 2018 e a execução tem origem em Termos de
Ocorrência de Irregularidade - TOIs., tornando a prova
pericial desnecessária. Pede a reforma.
Atribuído efeito suspensivo ao recurso, a
exequente opôs-se ao julgamento virtual e a executada
contraminutou.
É o relatório.
Tem razão a exequente.
Apreende-se
da
prova
documental,
em
particular da prova trazida com a contraminuta, que a
exequente cobra da executada em processo de conhecimento
perante o Juízo de Direito da 39a Vara Cível do Foro
Central o consumo de energia elétrica de agosto de 2011 a
setembro de 2018, e obteve sentença de procedência
prolatada em junho de 2019.
Nos autos do processo de execução embargado
pela executada em janeiro de 2019, quando estava em curso
o processo de conhecimento, o crédito tem base em três
instrumentos de confissão de dívida cuja origem são Termos
de Ocorrência de Irregularidade - TOIs. de períodos de
consumo estanques, de novembro de 2013 a maio de 2014,
dezembro de 2014 a abril de 2015 e abril de 2015 a agosto
de 2015.
Ora, a opor os embargos do devedor a
executada não cuidou de alegar excesso de execução, nos
termos do art. 917, inciso III, do novo CPC e não fez,
portanto, a declaração, já na petição inicial, do valor
que entende correto, apresentando, conforme o § 3o,
demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo.
O corolário desse silêncio é a preclusão e
o § 4o, inciso II, do art. 917 veda ao juiz que conheça da
alegação de excesso de execução.
Tem-se que a prova pericial é inútil, se a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2114660-75.2020.8.26.0000 - Voto
5
finalidade é apurar possível excesso de execução, ou "bis
in idem" com o consumo de energia elétrica cobrado no
processo de execução, e ao juiz é defeso conhecer dessa
questão.
Cabe
frisar
que
o
comportamento
da
executada tangencia a má-fé processual, se age no processo
de execução trazendo à colação um possível enriquecimento
sem causa favorável à exequente e que tanto preocupa os
órgãos do Poder Judiciário quando se deparam com ele e têm
no art. 884 do Código Civil a diretriz de obstá-lo.
O fato é que não há "bis in idem", não há
excesso, não há o risco do enriquecimento sem causa
proscrito pelo ordenamento jurídico.
A questão é de franciscana clareza.
Na ação de cobrança o crédito da exequente
é pelo consumo medido de energia elétrica, ou o consumo
estampado nas faturas de agosto de 2011 a setembro de
2018, somando R$ 870.138,14.
Na
ação de execução, por outro lado,
instruída com documentos de confissão de dívida, o crédito
da exequente é do consumo medido a menor, isto é, o
consumo que não foi medido e, logo, não está estampado nas
faturas mensais.
Esse consumo extra, e isso ficou muito bem
elucidado da sentença do Juízo de Direito da 39a Vara
Cível do Foro Central, foi levantado em Termos de
Ocorrência de Irregularidade - TOIs. e nada mais é do que
o consumo medido com erro em períodos estanques, aqueles
já referidos no introito deste voto.
Em síntese, as faturas cobradas no processo
de conhecimento são do consumo medido, ao passo que os
instrumentos de confissão de dívida são do consumo medido
a menor, medido com erro, não faturado.
Diante de todo o exposto, dá-se provimento
ao recurso e revoga-se a r. decisão que determinou a prova

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2114660-75.2020.8.26.0000 - Voto
5
pericial.
CERQUEIRA LEITE
Relator